Tribunal: TJDFT
Processo: 0719998-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DEMORA EXCESSIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ELETIVA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. PRIORIDADE (ART. 3o, § 1o, I, DO ESTATUTO DO IDOSO). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto/opostos pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente para o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de disponibilizar a autora, CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL DIREITO, conforme informações médicas juntadas aos autos, observados os critérios do Sistema de Regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente à do autor, aguardando a mesma cirurgia e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50548204). Gratuidade de justiça já deferida ao ID 53235913.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que existe o risco de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente no caso de demora para a obtenção da providência vindicada; que o há agravamento da qualidade de vida, de sono e das atividades laborais e sociais; e que há perigo de danos vitais irreversíveis e irreparáveis à saúde da parte requerente. Por fim alega que existe a possibilidade de diminuição da eficácia dos resultados obtidos com o tratamento que se faz necessário, caso haja demora excessiva. Ademais não há qualquer previsibilidade concreta de quando haverá a realização do procedimento. Portanto a demora na realização do procedimento acarreta os seguintes riscos: RISCO DE SOFRIMENTO PSIQUICO; RISCO DE INCAPACIDADE LABORAL; RISCO DE PERDA OU DEBILIDADE DE MEMBRO; RISCO DE DEFORMIDADE PERMANENTE.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal se manifestou pela total improcedência do recurso da autora.
5. Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido (ID 53235913)
6. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos".
7. Muito embora não se trate de cirurgia que se não realizada poderá ocasionar graves consequências à saúde da paciente, não se mostrando adequado que o paciente aguarde indefinidamente a realização da cirurgia, ignorando-se a dor constante, em que a medicação já não faz efeito nesse sentido, e o risco de perda funcional permanente. O Estado precisa adotar uma política que conceda dignidade ao cidadão. Ademais, o prazo para realização da cirurgia vindicada já excedeu os 180 (cento e oitenta) dias previstos no Enunciado n. 93 do CNJ.
8. A Constituição Federal (art. 230) estabelece o dever do Estado de assegurar às pessoas idosas o direito à vida, assim como o Estatuto do Idoso (art. 3o, § 1o, inciso I) garante à pessoa idosa prioridade para o atendimento de suas necessidades.
9. Jurisprudência: (...) O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. (...) O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Ressalte-se que a administração pública não forneceu informações que possibilitem sequer antever o período para a realização do procedimento, considerado como de necessidade urgente. (Acórdão 1657232, 07366667020228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. No presente caso, a parte requerente possui mais de 60 anos de idade, apresenta diagnóstico de OUTRAS ARTROSES (CID: M19). A demora na realização do procedimento acarreta os seguintes riscos: RISCO DE SOFRIMENTO PSIQUICO; RISCO DE INCAPACIDADE LABORAL; RISCO DE PERDA OU DEBILIDADE DE MEMBRO; RISCO DE DEFORMIDADE PERMANENTE; (ID 155452220).
11. A parte autora aguarda a providência ora vindicada desde 26/04/2023 (data da inserção da solicitação da providência junto ao Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF) . Assim, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. (Acórdão 1657232, 07366667020228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar em parte a sentença e determinar que o Distrito Federal forneça à parte requerente PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL DIREITO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público no prazo de 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, a contar da publicação do Acórdão. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.